Tribunal: TJMT
Processo: 1024474-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024474-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES - CNPJ: 04.392.050/0001-12 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), CARLOS MAURICIO DA COSTA ALENCASTRO E SA - CPF: 420.503.591-87 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1024474-37.2020.8.11.0001 - Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CARLOS MAURICIO DA COSTA ALENCASTRO E SA.

RECORRIDO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – DÍVIDA DECORRENTE DE TAXAS CONDOMINIAIS EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DA PENHORA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de débito decorrente de taxas condominiais inadimplidas, deve ser flexibilizada a regra legal da impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou embargos à execução manejados pela parte recorrente que, a seu turno, busca o reconhecimento judicial de impenhorabilidade de imóvel gerador de débitos condominiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Sustenta que o imóvel do recorrente é único e legalmente impenhorável.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebate as alegações da parte recorrente e defende a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Sustenta que o imóvel do recorrente é único e legalmente impenhorável.

Rejeito tal proposta recursal, rejeitar tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o débito executado decorre de taxas condominiais inadimplidas pela parte recorrente.

Com efeito, essa modalidade de dívida é de natureza
propter rem
e, por isso, a penhora sobre o imóvel gerador do débito pode ocorrer, sendo, portanto, flexibilizada a regra legal da impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia do devedor.

É assim que ressoa a jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBLIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, II e 1.025 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2030636 PR 2021/0394855-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL QUE GEROU AS TAXAS CONDOMINIAIS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em razão da natureza propter rem, as dívidas decorrentes de taxas condominiais aderem à coisa, independentemente de quem seja o seu titular, de modo que é autorizada a penhora do imóvel para a satisfação dos débitos condominiais, mesmo que tenha sido transferido a terceiro. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

(TJ-DF 07220533520188070000 DF 0722053-35.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023